Tribunal: STF
Processo: HC 236175
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 821.372/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...]



    Do apurado, desde o início do mês de abril de 2019, os denunciados BRUNO HENRIQUE DE LIMA, THIAGO HENRIQUE FAGUNDES, DAVID HENRIQUE FONSECA, e ROGER BRUNO DA ROCHA se associaram com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas nesta urbe. Para tanto, os denunciados se utilizavam da residência localizada na rua José Rossi, nº 1362, Centro, como ponto de tráfico, o que gerava no local grande movimentação de usuários em busca das drogas comercializadas pela organização criminosa. De fato, os denunciados permaneciam durante todo o tempo na residência supracitada onde mantinham uma estrutura organizada para a venda de drogas a terceiros. Apurou-se, através das investigações realizadas, que os usuários compareciam pessoalmente ao ponto de venda para a compra da droga ou realizavam pedidos por telefone, cuja entrega era feita por um dos denunciados, que se revezavam nesta função. 



    […]



    Constatado o manifesto comércio de drogas realizado pelos denunciados, DAVID HENRIQUE FONSECA, THIAGO HENRIQUE FAGUNDES E BRUNO HENRIQUE DE LIMA, foram presos em flagrante na residência situada na Rua José Rossi, nº 1362. No local, foram apreendidas várias embalagens de drogas (saquinhos tipo “zip-lock” – vide laudo pericial de fls. 216) e uma porção de cocaína. Já na residência do denunciado ROGER (Rua José Rossi, nº 1341), próxima ao ponto de venda localizado na Rua José Rossi, nº 1362, foram apreendidas mais embalagens de droga e substâncias utilizadas para o preparo da droga através de misturas (vide laudo pericial de fls. 216/218). 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICOPROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática dos crimes de associação para o tráfico e de tráfico de drogas. Diante desse quadro, aplica-se o entendimento segundo o qual o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Precedentes.



    2. Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa (HC 422.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017). Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação do agravante também pelo delito de associação para o tráfico.



    3. Uma vez mantido o patamar da pena aplicada, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 33 e 44 do Código Penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: é de rigor a devida absolvição do Paciente quanto ao crime de associação ao tráfico de drogas, pois não existe prova nos autos e nem investigação policial anterior, quanto às atitudes delituosas entre o Paciente e os demais acusados. Requer, assim, seja absolvido o paciente do crime de associação ao tráfico de drogas, bem como reconhecido o tráfico privilegiado. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico, bem como negou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos seguintes: 



    Quanto ao pleito absolutório da imputação da prática do delito de associação para o tráfico, quer o juízo de primeiro grau e o Tribunal de origem, ao analisarem os elementos fático-probatórios constantes da ação penal, entenderam estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas (e-STJ fls. 685/692 e 855/867). Ou seja, após a análise das provas constantes dos autos, as instâncias de origem concluíram pela a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os agentes criminosos, voltado para a prática de tráfico de drogas ilícitas.



    Diante disso, para se desconstituir a moldura fática fixada pelas instâncias de origem necessário seria o reexame aprofundado dos fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    Assim, o pleito concernente à absolvição não comporta análise na presente via, de cognição sumária, na qual não se permite dilação fático-probatória. 



    […]



    Quanto à incidência do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. 



    Diante disso, inviável a pretensão de aplicação da referida benesse, tendo em vista a condenação da paciente também pelo delito de associação para o tráfico. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 123.430/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 06/08/2012.



    No particular, o acórdão impugnado indicou não ser cabível a incidência da minorante, por entender que o paciente se dedicava a atividades criminosas, haja vista a sua condenação também pelo crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 (RHC 128.452/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109.172/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/09/2012.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente